Tribunal: STF
Processo: ARE 711569
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Análise dos limites objetivos da coisa julgada. Ofensa constitucional indireta. 3. Admissibilidade de recurso de competência de Tribunal diverso. Tema sem repercussão geral. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.